Tribunal: TJMT
Processo: 1070533-15.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070533-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DALVINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 544.576.611-04 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À DISCUTIDA NA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA CÍVEL 29 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA APLICADOS EM CONSONÂNCIA À SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à fixação do dano moral, deve ser levado em consideração que a Recorrente possui negativação posterior, consoante Súmula Cível nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

O
quantum
indenizatório, assim como os juros de mora e correção monetária fixados em sentença, não merece reforma, porquanto adequado ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DALVINA MARIA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da dívida discutida na demanda e condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de
danos morais sofridos pela Reclamante, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, para fins de majoração dos danos morais ao patamar sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Sra. Dalvina Maria ajuizou ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
requerendo a condenação da parte ré em indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido à inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Apresentada a contestação e posterior impugnação, o magistrado
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior (R$ 1.000,00) ao requerido na exordial, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Insta consignar que a parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(s) apontamento(s), como no presente caso, deve(m) ser levado(s) em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. No entanto, cinge-se a análise deste recurso acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte da Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que, acertadamente, estabeleceu os elementos que conduziram ao valor estabelecido em consonância ao entendimento sumulado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA CÍVEL 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (Aprovada em 05/06/2023)”

Não obstante os argumentos apresentados no recurso interposto, destacando a gravidade da ofensa decorrente da negativação indevida,
verificada a existência de apontamento restritivo posterior ao discutido nos autos (ocorrência no valor de R$ 159,50, em 09/09/2022)
,
esse deve ser levado em conta para a redução do valor indenizatório
, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia fixada de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, verifico que o Recorrido, em contrarrazões, posiciona-se no sentido de que os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que determinou o valor da indenização, nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp

903.258/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, com julgamento em 21/06/2011.
Entretanto, é sabido que o entendimento inaugurado pela douta Ministra não prevaleceu.

Em maio de 2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o posicionamento de que
“(...)
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) G.N.

Diante disso, não há que se falar em alteração no termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos à presente indenização por danos morais, porquanto corretamente aplicados pelo Juízo de origem.

Ante as razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023